Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-53.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000669-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CLAUDIO RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 883.915.406-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GONÇALVES FERREIRA (VÍTIMA), LEONARDO GONÇALVES FERREIRA (VÍTIMA), MARCELO SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDIO RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 883.915.406-00 (ADVOGADO), DIVINO DE JESUS SOUZA - CPF: 949.515.601-78 (PACIENTE), Juiz Presidente do Tribunal do Júri (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO DO CONDENADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREDICADOS PESSOAIS QUE PERMITEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA –
CONVERSÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o pedido substitutivo do regime prisional por domiciliar nem sequer foi levado a conhecimento do juízo das execuções penais, de modo que sua submissão
per saltum
ao Tribunal implica em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Divino de Jesus Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 155410161:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II), por duas vezes, e, após o julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara/MT, foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Assevera, no entanto, que “o paciente não foi intimado, não escolheu seu defensor, se quer sabia que estava sendo procurado, já havia se estabelecido em outra cidade, trabalhando, criando seu filho menor, não ostenta ficha criminal, não se mantém de produto de crime, estes são uns dos vários elementos que compõe o direito do paciente cumprir em liberdade ou que seja lhe assegurado o direito de um novo Júri para que assim possa provar o contrário” (sic).

Reforça que o paciente não fugiu do distrito da culpa, mas que “tomou a decisão de se mudar da cidade sem deixar vestígios para onde iria fixar residência”, porque era frequentemente ameaçado pelas vítimas.

Esclarece que a defesa interpôs apelação contra a sentença condenatória, mas que “não houve defesa ampla e plena do réu, ficando prejudicada por não ter sido o paciente intimado pessoalmente para constituir seu defensor ou se precisava de nomeação de defensor dativo conforme preconiza o Art. 564, IV do CPP”.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja determinada a nulidade do processo desde a pronúncia até a sentença, com direito a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara/MT.

Alternativamente, requer que “se dê oportunidade do paciente cumprir o remanescente da pena através de monitoramento eletrônico, já que não ostenta longa ficha criminal, ser primário na época dos fatos, tem residência fixa, trabalho como reciclador no município de Iturama-MG e ainda bom comportamento carcerário” (Id. 155352180).

Acostou documento (Id. 155352181) (...)
”.

Diante da escassez de documentos juntados à presente ação constitucional, determinei a intimação do impetrante para emendar a inicial, sob pena de extinção do
writ
sem resolução do mérito (Id. 155410161).

O autor da prefacial peticionou nos autos informando que “
houve um equívoco em relação a defesa técnica do paciente, foi constituída
”, e, não obstante, reiterou pedido de concessão liminar da ordem e a possibilidade de o “
paciente cumprir a reprimenda através de monitoramento por tornozeleira eletrônica, já que não ostenta longa ficha criminal, ser primário a época dos fatos, tem residência fixa, trabalho de reciclador na comarca de Iturama-MG, e ainda bom comportamento carcerário na unidade prisional da comarca de Itapagipe-MG
” (Id. 155685656).

Acostou a documentação de Id. 155685657 a Id. No Id. 155685682.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 155719156).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

156519665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
(Id.

159041163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula, em favor do paciente
Divino de Jesus Souza
a declaração de nulidade dos atos processuais desde a pronúncia, sustentando a deficiência de defesa, com a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, alternativamente, a concessão do direito de cumprir por meio de monitoramento por tornozeleira eletrônica o remanescente da pena privativa de liberdade imposta na ação penal n. 0002052-44.2009.8.11.0010.

Extrai-se dos autos que o paciente foi processado e condenado pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT à pena privativa de liberdade de
22 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do insurgente, visando dar início ao cumprimento da pena, já que estava em local incerto e não sabido, mandado que foi devidamente cumprido, de modo que o favorecido encontra-se atualmente custodiado na unidade prisional de Itapagipe/MG.

Segundo afirma o impetrante na peça inaugural, “
o paciente não foi intimado, não escolheu seu defensor, se quer sabia que estava sendo procurado, já havia se estabelecido em outra cidade, trabalhando, criando seu filho menor, não ostenta ficha criminal, não se mantém de produto de crime, estes são uns dos vários elementos que compõe o direito do paciente cumprir em liberdade ou que seja lhe assegurado o direito de um novo Júri para que assim possa provar o contrário”
.

Entretanto, intimado para emendar a inicial, o impetrante informou que o paciente contratou advogado para lhe defender no decorrer da ação penal e, inclusive, acostou a procuração juntada aos autos originários (Id. 155685675), reforçando que foi devidamente assistido na sessão plenária do Tribunal do Júri por profissional por ele constituído.

Assim, desistiu do pedido relativo à declaração de nulidade do processo e realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara/MT, porém, manteve o pedido de concessão da ordem liberatória, pugnando para que a prisão seja substituída por monitoramento por tornozeleira eletrônica, haja vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.

No entanto, a referida questão é afeta a recurso próprio e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, conforme ressaltado pelo representante ministerial no parecer de Id. 159041163.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA – EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO – HABEAS CORPUS TEM RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDA DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PARA A EXAME DA PRETENSÃO ALMEJADA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM IMPUGNADO – INICIAL INDEFERIDA –PROCESSO EXINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do habeas corpus manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica.
Na, a matéria debatida desafia recurso de agravo em execução, que é via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento da inicial. Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução de mérito
”

(TJMT –
Habeas Corpus
n. 1012700-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.9.2022) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação ou recurso próprio, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena definitiva e a pretendida substituição do regime por prisão domiciliar nem sequer foi pleiteado junto ao juízo das execuções penais, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023